Tribunal: TJDFT
Processo: 0751991-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR IN NATURA. PEDIDO RECONVENCIONAL DESTINADO À MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. CONEXÃO ENTRE A AÇÃO PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 343 do CPC viabiliza ao réu o manejo, na contestação, de reconvenção destinada à manifestação de pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa.
2. Acresça-se, ainda, que, no caso em exame, o Juízo processante é competente para apreciar ambas as ações e que não há incompatibilidade do rito escolhido, ao contrário, observa-se que a modificação da forma de adimplemento da prestação alimentar (in natura) deve ocorrer por meio da ação revisional de alimentos, assim como a exoneração, redução ou majoração do encargo, consoante exegese dos arts. 1.699 e 1.701 do Código Civil.
3. Verifica-se que o autor, ora agravado, pretende revisar a forma de prestação da verba alimentar, enquanto a reconvinte, ora agravante, busca a majoração da prestação alimentícia, ao argumento de que houve alteração no binômio necessidade-possibilidade. Portanto, considerando que ambas as ações versam sobre a revisão da verba alimentar, evidencia-se a conexão entre a ação principal e a reconvenção, sendo útil o processamento em conjunto. Nesse norte, a r. decisão agravada deve ser reformada, impondo-se o recebimento e processamento da reconvenção apresentada, alusiva à majoração da verba alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.